Tribunal: TJDFT
Processo: 0709943-71.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
CONSTITUCIONAL. AÇÃO COMINATÓRIA. SUS. RETOSSIGMOIDOSCOPIA COM PLASMA DE ARGÔNIO. TRATAMENTO MÉDICO NÃO DISPONÍVEL NA REDE PÚBLICA. TEMA 106 DO STJ. APLICAÇÃO POR ANALOGIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SENTENÇA REFORMADA.
1. Para tratamento não constante dos autos normativos do SUS, aplica-se por analogia o Tema 106 do STJ, no qual foram fixados os seguintes requisitos: (1) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (2) Incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito. (3) Existência de registro na ANVISA do medicamento.
2. Para efeito da análise judicial, o que assume relevância é a prescrição médica (que existe no caso), tido como meio de prova suficiente pelo eg. STJ. Ademais, submetida a questão ao NATJUS, o Núcleo atestou que não há terapias bem estabelecidas para manejo da proctopatia actínica crônica e que há possibilidade de a paciente se beneficiar do tratamento indicado.
3. A incapacidade financeira ressai do patrocínio da defensoria pública e da assistência judiciária gratuita.
4. Quanto ao registro na ANVISA, o NATJUS manifestou em nota técnica que esse item não se aplica.
5. Recurso de apelação conhecido e provido.